Tribunal: TJSP
Processo: 1001417-85.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Responsabilidade por danos materiais ocorridos no veículo da requerente. Episódio desencadeado dentro do estacionamento das requeridas após entrega do automóvel para manobrista. Dever de indenização material. Pertinência. Risco do negócio. Quantum indenizatório (estimado em cerca de R$ 850,00), cuja apuração definitiva foi prudentemente postergada à fase processual

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Responsabilidade por danos materiais ocorridos no veículo da requerente. Episódio desencadeado dentro do estacionamento das requeridas após entrega do automóvel para manobrista. Dever de indenização material. Pertinência. Risco do negócio. Quantum indenizatório (estimado em cerca de R$ 850,00), cuja apuração definitiva foi prudentemente postergada à fase processual oportuna. Irresignação lançada pela parte requerida impertinente neste aspecto. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Participação conjunta dos requeridos na cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, nos termos do art. 7o, parágrafo único do CDC. Intempestividade do recurso adesivo. Ocorrência. Decurso do prazo para interposição detectado.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. Recurso da parte requerente NÃO CONHECIDO, recurso da parte requerida DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001417-85.2019.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é parte recorrente Green
Line Sistema de Saúde S/A - Hospital Salvalus (Antigo Hospital e Maternidade do
Braz), é a parte recorrida Lilian Monteiro de Lima Justiça Gratuita, Maternidade do
Bráz Ltda. (Hospital Salvalus), Allpark Empreendimentos Participações e Serviços S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: NEGARAM CONHECIMENTO aos recurso da
parte requerente e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso da parte requerida, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001417-85.2019.8.26.0266 - Voto no: 5831*bc 2/10
Voto no: 5831
Apelação no: 1001417-85.2019.8.26.0266
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Itanhaém
Foro de origem: Foro de Itanhaém
Vara de origem: 3a Vara
Juiz(a) de origem: Rafael Vieira Patara
Recorrente: Green Line Sistema de Saúde S/A - Hospital Salvalus (Antigo Hospital
e Maternidade do Braz)
Recorrido(a): Lilian Monteiro de Lima Justiça Gratuita, Maternidade do Bráz
Ltda. (Hospital Salvalus), Allpark Empreendimentos Participações e Serviços S/A
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Responsabilidade por danos
materiais ocorridos no veículo da requerente. Episódio
desencadeado dentro do estacionamento das requeridas após
entrega do automóvel para manobrista. Dever de indenização
material. Pertinência. Risco do negócio. Quantum indenizatório
(estimado em cerca de R$ 850,00), cuja apuração definitiva foi
prudentemente postergada à fase processual oportuna.
Irresignação lançada pela parte requerida impertinente neste
aspecto. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Participação
conjunta dos requeridos na cadeia de fornecimento de produtos
ou serviços, nos termos do art. 7o, parágrafo único do CDC.
Intempestividade do recurso adesivo. Ocorrência. Decurso do
prazo para interposição detectado.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. Recurso da
parte requerente NÃO CONHECIDO, recurso da parte
requerida DESPROVIDO.
Trata(m)-se de recurso(s) de apelação interposto(s) contra a r. sentença
de fls. 238/245, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001417-85.2019.8.26.0266 - Voto no: 5831*bc 3/10
então autora, consistente em síntese no reconhecimento do dever de reparação por danos
morais e materiais em virtude de dano ocorrido no câmbio de seu veículo (supostamente
ocasionado por manobrista do estacionamento das requeridas).
R. sentença cujo dispositivo, retificado pela decisão de embargos de fls.
260, se colaciona a seguir:
"Ante ao exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para
CONDENAR as requeridas GREEN LINE SISTEMA DE
SAÚDE
S.A,
HOSPITAL
SALVALUS
e
ALLPARK
EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS
S.A- GRUPO ESTAPAR a pagar à autora, solidariamente, o
valor de R$ 848,07 (oitocentos e quarenta e oito reais e sete
centavos) a título de danos materiais, referentes aos gastos que
comprovadamente tenha a autora despendido com o automóvel,
seja para o conserto, seja para a retirada do local e
encaminhamento até a oficina mecânica na qual foi realizado o
reparo, a serem comprovados documentalmente em sede de
cumprimento de sentença, julgando extinto o processo com
julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. Sucumbentes as partes, arcará cada
uma com metade das custas e despesas processuais, bem como
com honorários advocatícios da parte adversa no montante de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), suspensa, todavia, sua
exigibilidade, em relação à parte autora, por cinco anos, na
forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001417-85.2019.8.26.0266 - Voto no: 5831*bc 4/10
arbitrado com suporte no artigo 85, parágrafos 8o e 14, do
mesmo estatuto processual".
No
presente
instante, inconformadas,
recorrem
a correquerida
GREENLINE (INCORPORADORA DO HOSPITAL SALVALUS) e adesivamente a
requerente.
Em suas razões (fls. 262/272 ) suscita a parte requerida-recorrente ser
caso de ilegitimidade passiva e no mérito defende que: i) inexistem danos morais a
reparar; ii) não houve ilícito; iii) a requerente foi ao hospital após chegar de longa
viagem (tanto que domiciliada no litoral); iv) os dados das notas divergem; v) atuou a
parte requerente em má-fé.
A parte requerente-recorrente, ao também recorrer adesivamente (fls.
285/292) defende fazer jus a indenização por danos morais.
Recursos da requerida tempestivo e com preparo. Recurso da requerente
intempestivo e sem preparo (gratuidade judiciária)
Contrarrazões às fls. 295 e seguintes, 307 e seguintes e reiteração às fls.
332/333 (suscitada preliminar de INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADESIVO
nestas duas últimas oportunidades).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001417-85.2019.8.26.0266 - Voto no: 5831*bc 5/10
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso da parte requerente comporta NÃO CONHECIMENTO, ao
passo que o recurso da parte requerida comporta DESPROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Inicialmente, destaque-se que a preliminar de ILEGITIMIDADE
PASSIVA da GREENLINE por se confundir com o mérito, será em tal sede analisada.
Em continuidade, a prejudicial de NÃO CONHECIMENTO do recurso
adesivo da parte autora (fls. 309 e 332/333), comporta ACOLHIMENTO.
Isto porque constatada a intempestividade do recurso interposto, sabedor
que a suspensão do expediente forense recentemente imposta pela pandemia
(COVID-19), importou em SUSPENSÃO dos prazos processuais e não na sua
INTERRUPÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001417-85.2019.8.26.0266 - Voto no: 5831*bc 6/10
É dizer que a intimação para contrarrazões/recurso adesivo foi
disponibilizada em 02/03/2020, contudo a irresignação adesiva da parte autora só foi
interposta em 22/05/2020.
Reconhecida a intempestividade/NÃO CONHECIMENTO do recurso
autoral por estes motivos.
Passa-se à análise do recurso da GREENLINE.
Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001417-85.2019.8.26.0266 - Voto no: 5831*bc 7/10
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada, em especial quanto à legitimidade da
GREENLINE (INCORPORADORA DO HOSPITAL SALVALUS) para responder
pelos prejuízos ocorridos no estacionamento de seu nosocômio:
"Por primeiro, REJEITO a alegação de ilegitimidade passiva de
GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S.A e HOSPITAL
SALVALUS, haja vista que é cediço que, independente de se
tratar o estacionamento de empreendimento terceirizado, certo é
que a facilidade que tem o paciente ou usuário do hospital para
nele ingressar, tendo a segurança de que seu veículo está em
local coberto por seguro, bem como sob a guarda e vigilância de
profissionais habilitados para tanto, consubstancia um atrativo
para os próprios usuários da instituição médica, razão pela qual
responde solidariamente por danos havidos no interior do
estacionamento. Assim, reconheço presentes os pressupostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001417-85.2019.8.26.0266 - Voto no: 5831*bc 8/10
processuais de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação,
como a legitimidade das partes, a possibilidade jurídica do
pedido e o interesse processual. Também não vislumbro
qualquer vício impeditivo de julgamento do mérito".
Iníquo senão temerário querer a recorrente abstrair da responsabilidade
pelo prejuízo ocorrido no estacionamento do hospital (instrumento por meio do qual
materializa seus serviços!), comodidade que ademais presta-se como inequívoco
chamariz a todos os seus pacientes e/ou visitantes.
Patente o cenário de participação conjunta na cadeia de consumo, a
autorizar a aplicação da responsabilidade solidária prevista no art. 7o, parágrafo único
do CDC.
Mesma pertinência que também pertine ao bem reconhecido dever de
reparação material:
"E, no caso em tela, a hipossuficiência da parte autora carreia à
parte requerida o ônus de provar que, conforme vem decidindo a
jurisprudência
(...)
Ora, as empresas requeridas sequer se interessaram em fazer
prova do estado em que se encontrava o veículo da autora ao
ingressar no estacionamento, eis que veio para depoimento
pessoal da empresa de estacionamento um funcionário que
sequer trabalha no local dos fatos, conforme ele próprio
informou, não tendo presenciado o ocorrido. A bem da verdade,
as requeridas não trouxeram aos autos qualquer prova apta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001417-85.2019.8.26.0266 - Voto no: 5831*bc 9/10
contrariar a tese formulada na inicial e a documentação com ela
juntada, pelo que devem responder pelos danos decorrentes de
sua conduta.
(...)
No tocante aos danos materiais, deverão as requeridas ressarcir
todos os gastos que comprovadamente tenha a autora
despendido com o automóvel, seja para o conserto, seja para a
retirada do local e encaminhamento até a oficina mecânica na
qual foi realizado o reparo, limitados aos valores pleiteados na
exordial, a serem comprovados documentalmente em sede de
cumprimento de sentença".
Nota-se que a parte recorrente confessa terem ocorrido os problemas no
veículo da recorrida dentro do estacionamento de seu nosocômio, todavia olvida-se da
inversão do ônus probatório determinada na origem à solução da controvérsia, do tipo
de demanda em curso bem como da sua constatada desídia quando da demonstração do
interesse na produção de outras provas (fls. 201).
Isto sem contar que os danos materiais, objeto de sentença, tiveram sua
apuração postergada à fase de cumprimento: inexistente prejuízo à parte recorrente
neste instante processual.
Por fim, em nada vinga a tentativa da parte em tentar desvalorizar o
veículo da recorrida, tanto menos sustentar que o fato deveu-se à realização de uma
"viagem" pela recorrente (sabedor que o litoral, região onde está domiciliada a
recorrida, não é tão longinquo quanto quer fazer crer a recorrente).
Improvido o recurso da requerida sob tais fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001417-85.2019.8.26.0266 - Voto no: 5831*bc 10/10
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação da requerente deve ser NÃO
CONHECIDO e o recurso da requerida deve ser DESPROVIDO.
Face o insucesso dos recursos interpostos por ambas as partes, nada
existe a dispor quanto à majoração de honorários
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO CONHECIMENTO aos
recurso da parte requerente e NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte requerida.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)